Tribunal: STF
Processo: ARE 1482993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 120 DA LEI Nº 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, a inquinar a validade da sentença, porquanto nela foram explicitadas, de forma objetiva e inteligível, as razões que amparam a parcial procedência da ação, tanto que foi possível ao réu/apelante impugnar, por meio de recurso, todos os fundamentos deduzidos pelo juízo a quo (artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 535, inciso I, do CPC). 2. A Corte Especial do TRF 4ª Região, em sede de arguição de inconstitucionalidade, declarou constitucional o artigo 120 da Lei n.º 8.213/1991, em face das disposições dos artigos 7º, inciso XXVIII, 154, inciso I, e 195, § 4º, todos da Constituição Federal. 3. É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho - que se destina ao custeio geral dos benefícios de aposentadoria especial e decorrentes de acidente de trabalho relativos aos riscos ordinários do empreendimento ou, nos termos do inciso II do artigo 22, aos "riscos ambientais do trabalho" - não impede o Instituto Nacional do Seguro Social de pleitear, via regressiva, o ressarcimento dos valores pagos ao segurado ou seus dependentes, a título de benefício previdenciário, nos casos em que o acidente do trabalho decorre de negligência do empregador, por inobservância das normas padrão de segurança e higiene do trabalho (art. 120 da Lei n.º 8.213/1991). A intenção do legislado não é onerá-lo duplamente, mas, sim, assegurar o reembolso do que fora despendido, mediante sua responsabilização pelo evento lesivo (natureza indenizatória). 4. Para caracterização da responsabilidade do empregador em face da Previdência Social, é necessária a configuração de (i) conduta (comissiva ou omissiva) culposa do empregador, na forma de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, (ii) dano e (iii) nexo causal entre ambos os elementos (artigo 120 da Lei n.º 8.213/1991). 5. O empregador é responsável tanto pelo treinamento de seus empregados para o estrito cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, como pelo controle das atividades por eles executadas e adoção de medidas de proteção individual e ambiental eficazes na prevenção de acidentes. Configurada a negligência do réu quanto à implementação de medidas de segurança do trabalhador (efetivas e idôneas) e respectiva fiscalização, bem como a culpa concorrente do servidor municipal para a ocorrência do evento danoso, resta caracterizada a responsabilidade solidária do empregador e do Município pelo acidente que vitimou o segurado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos I e II; 37, § 6º; 102, § 2º; 170; e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 1º/8/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente